Tribunal: TJES
Processo: 0014653-79.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0014653-79.2017.8.08.0012

APTE
:
JORGE LUIZ MENDONÇA

APDO
S
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS.

IMPUTAÇÃO DE ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS À REQUERIDA. SONEGAÇÃO A DINÂMICA DOS ARTS.399 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ATRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A despeito da inexistência de preclusão consumativa em matéria probatória, é defeso ao julgador, sem prévia intimação, modificar o ônus da prova anteriormente atribuído a uma das partes. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que a julgadora primeva, em decisão interlocutória, atribuiu à Requerida o ônus da exibição dos documentos para comprovação da relação jurídica, contudo, a despeito dos arts.399 e 400 do Código de Processo Civil e sem a prévia oitiva das partes, proferiu sentença imputando ao Autor o referido o encargo, o que viola a cooperação e não surpresa.

3. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree.

4
. Existindo documento nos autos que aponte indício da condição de divulgador da parte recorrente, pois nele consta espelho de consulta a login de cadastro no sistema da Apelada, pressupõe-se o pagamento da adesão e da compra do kit, o que, a princípio, recomenda o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes.

5
.
O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes.

6
.
In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures.

7
.
Recurso conhecido e provido.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhec
er do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014653-79.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE LUIZ MENDONCA
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0014653-79.2017.8.08.0012

APTE
:
JORGE LUIZ MENDONÇA

APDO
S
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares. Trata-se de
apelação cível
interposta por
JORGE LUIZ MENDONÇA
,
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls.216/217, que nos autos da
Liquidação da Sentença
ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, julgou improcedente o pleito exordial, com a extinção do processo na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (fls.220/222), em apertada síntese, sustenta o Apelante que o documento de fl. 12 foi o único documento que o apelante conseguiu resgatar quando o Apelado inviabilizou todos os meios de acesso as suas plataformas digitais.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente demanda objetivando a liquidação de sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, a qual condenou a Apelada a restituir os valores investidos pelos divulgadores da Telexfree.

Num primeiro contato com o processo, proferiu a magistrada primeva o despacho de fl.154 que dentre outros comandos, determinou a emenda à petição inicial para que o Apelante comprovasse a relação jurídica com a Apelada por meio de documentos hábeis, bem como indicasse e comprovasse quantas contas Voip 99 Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas ao Apelante.

Em cumprimento a determinação, o Apelante protocolou a petição juntada às fls.157/159, sustentando que desde o encerramento das atividades da Apelada ela interrompeu o acesso dos divulgadores aos seus back's ofices, (escritórios virtuais), local onde continham todas as informações e movimentações de seus divulgadores, razão pela qual formulou pedido de reconsideração para que fosse a Apelada compelida a exibição dos documentos.

Em atenção ao requerimento, a togada proferiu a decisão de fl.166, invertendo o ônus da prova, assim como determinou a citação da Apelada e que ela promovesse a exibição dos documentos requeridos na petição inicial.

Regularmente citada, a Apelada apresentou contestação (fls.170/180), onde alegou que é do Apelante o ônus da prova da comprovação da relação jurídica, bem como não apresentou os documentos determinados na decisão de fl.166.

A seguir, após a réplica, a MM. Juíza proferiu o despacho de fl.203, instando as partes a se manifestarem quanto a possibilidade de julgamento na forma do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil ou para requerem a produção de outras provas.

Manifestando as partes sobre o interesse no julgamento antecipado do mérito (fls.204 e 215), sobreveio a sentença objurgada, na qual, em suma, manifestou a julgadora que
“em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do requerente., tal questão apresenta presunção iuris tantum, ou seja, exige prova em contrário. Desse modo, deve a parte comprovar minimamente o vínculo contratual com a requerida e dos pagamentos feitos em benefício desta, juntando qualquer documento hábil a corroborar suas alegações iniciais, principalmente do valor devido já que se trata de liquidação de sentença.”

Feitos esses esclarecimentos sobre a demanda, adianto que é caso de anulação da sentença.

Verifica-se da narrativa acima que a magistrada sentenciante deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a Apelada a exibição dos documentos perquiridos pelo Apelante na petição inicial que, como alhures asseverado, objetivavam a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e eventual existência de crédito.

Contudo, tendo em vista a resistência da Apelada em apresentar os documentos, a julgadora não adotou nenhuma das providências previstas nos arts. 399, incisos I a III, e 400, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao imputar na sentença o ônus da prova da exibição dos documentos ao Apelante, a toda evidência, a togada exerceu verdadeiro comportamento contraditório com a decisão anterior, surpresando-o com encargo processual anteriormente determinado a Apelada.

Ora,
a despeito de não ocorrer preclusão consumativa em matéria probatória,
n
ão se pode nega
r

da necessidade de ser observado
o
dever d
e
colaboração e o princípio da efetivação,
de
que o juiz, aprioristicamente, está vinculado às decisões pretéritas especialmente quando deferidas por ele próprio, como ocorreu nos autos.

Sem a prévia oitiva das partes, a admissibilidade da alteração do entendimento de decisões anteriores atribuindo a uma das partes o ônus da prova viola a garantia à análise de mérito e a segurança jurídica (devido processo legal).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA PARTE A QUEM SE IMPÕE O ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Antes de proceder ao julgamento da demanda com base na aplicação do CDC e na consequente inversão do ônus da prova, cabe ao julgador dar ciência às partes sobre a alteração do entendimento anteriormente firmado sobre o tema, a fim de que a parte a quem foi imposto o ônus da prova possa produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.602.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 333, I, CPC/1973. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].6 Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. A
ssim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.647.505/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

E ainda os enunciados 375 e 376 do Fórum Permanente De Processualistas Civis:

375. (art. 5º) O órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. (Grupo: Normas fundamentais)

376. (art. 5º) A vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. (Grupo: Normas fundamentais)

Não bastasse, no caso em tela, com o documento apresentado pelo Recorrente é possível verificar o seu login na plataforma da Apelada, demonstrando que ocorrera, de fato, a sua integração ao sistema, o que já seria suficiente para manter o decreto de inversão do ônus da prova anteriormente deferido pelo Juízo.

A meu ver, o fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC, como anteriormente fez a togada primeva.

Isso se dá, na medida em que, no caso da Telexfree, o procedimento se dava por meio da loja virtual, a qual disponibilizava aos divulgadores acesso às informações necessárias acerca das operações, de forma que a documentação necessária para a parte fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado, está adstrita ao acesso à página da internet.

Nada obstante, ao se consultar o site “www.telexfree.com.br”, constata-se que o referido endereço eletrônico não foi restabelecido, porquanto informado que “o servidor não pode ser encontrado”, motivo pelo qual, embora exista a decisão, de conhecimento notório, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados. Neste sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000610, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018.

Nesse contexto, efetivamente demonstrado pelo Recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa Apelada, mediante a juntada da prova da existência de e-mail de contato com a TELEXFREE e e-mail para validação de cadastro no sistema da apelada, entendo competir à parte recorrida o dever de exibir a documentação relacionada às contas do Apelante, necessária para a apuração do quantum devido, nos termos dos §§ 3º a 5º do artigo 524 do CPC.

Espelha esse entendimento a jurisprudência deste Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEXFREE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 0006739-93.2015.8.08.0024, transitada em julgado em março de 2017, reconheceu a ilegalidade das atividades da rede Telexfree, declarou nulo os negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a apelada e determinou que todos os investidores sejam restabelecidos ao estado em que antes se achavam, e, não sendo possível, sejam indenizados com o equivalente. (fls. 166 v). 2. Os documentos trazidos pelo apelante, apesar de não apresentarem o real valor aplicado, são suficientes a demonstrar que era divulgador da rede Telexfree desde o dia 12/06/2013, na condição Ad Central Family, sendo evidente o pagamento prévio de valores para ativação das contas
3
.
É cediço que a relação jurídica objeto dos autos é peculiar, posto que realizada e processada exclusivamente na plataforma digital da empresa (Telexfree) que, por sua vez, tão logo iniciadas as demandas judiciais, bloqueou o acesso, dificultando a obtenção dos registros de cadastro e movimentação financeira para a maioria dos divulgadores, devendo a apuração do dano ser feita em sede de liquidação
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151378320, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree.
2. Existindo documentos nos autos que apontem indícios da condição de divulgadora da parte recorrente, pois ali consta e-mail de contato com a TELEXFREE e login de cadastro no sistema da apelada, o que pressupõe o pagamento da adesão e da compra do kit, o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes é medida imperiosa. 3. O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes. 4. In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures.
5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170112061, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). Precedentes. II.
A fase de Liquidação de Sentença presume a existência de uma relação jurídica já discutida entre as Partes, a partir da qual sobreveio Sentença condenatória que se busca executar, sendo necessário, tão somente, apurar-se o quantum debeatur. Assim, para ingressar com a presente Liquidação, cumpre ao Exequente demonstrar, ainda que prefacialmente, a existência de relação jurídica com a Executada, sobretudo considerando tratar-se de Sentença coletiva. III. Nos casos análogos em que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aceitado como satisfeitos os requisitos de admissibilidade da Petição Inicial e determinado a inversão do ônus da prova, os autos estão instruídos com elementos que, ainda que minimamente, demonstram a relação jurídica entre a Parte Exequente e a Telexfree, tais como e-mail de confirmação de cadastro, cópias de boletos bancários e comprovantes de depósitos, os quais, de fato, são hábeis a demonstrar o vínculo entre as Partes
. IV. Na hipótese vertente, o Recorrente preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de Liquidação de Sentença Coletiva, trazendo aos autos elementos que demonstram a existência da relação jurídica com a Recorrida, notadamente o Boleto Bancário, com o respectivo Comprovante de Depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170215544, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

Assim sendo, face a possibilidade da inversão do ônus probatório, cabe a Apelada apresentar os documentos da existência de vínculos entre as partes, bem como os valores por eles pagos, sob pena de reputarem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Neste contexto, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota
da
pela jurisprudência alhures.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da anulação da sentença, incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0014653-79.2017.8.08.0012

APTE
:
JORGE LUIZ MENDONÇA

APDO
S
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS.

IMPUTAÇÃO DE ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS À REQUERIDA. SONEGAÇÃO A DINÂMICA DOS ARTS.399 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ATRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A despeito da inexistência de preclusão consumativa em matéria probatória, é defeso ao julgador, sem prévia intimação, modificar o ônus da prova anteriormente atribuído a uma das partes. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que a julgadora primeva, em decisão interlocutória, atribuiu à Requerida o ônus da exibição dos documentos para comprovação da relação jurídica, contudo, a despeito dos arts.399 e 400 do Código de Processo Civil e sem a prévia oitiva das partes, proferiu sentença imputando ao Autor o referido o encargo, o que viola a cooperação e não surpresa.

3. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree.

4
. Existindo documento nos autos que aponte indício da condição de divulgador da parte recorrente, pois nele consta espelho de consulta a login de cadastro no sistema da Apelada, pressupõe-se o pagamento da adesão e da compra do kit, o que, a princípio, recomenda o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes.

5
.
O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes.

6
.
In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures.

7
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.